Tribunal: STF
Processo: RHC 228642
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 768.421/RS, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRADIÇÃO. NOVA REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA APÓS JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. MORA ESTATAL AINDA INAPTA PARA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA”. (eDOC 77)



    O recorrente narra (eDOC 82) ter sido preso preventivamente em 28.3.2022 e denunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal.



    Alega excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há aproximadamente um ano, sem que a instrução tenha se encerrado, pelo fato de a audiência ter sido realizada parcialmente e redesignada por 6 vezes. (p. 2) 



    Afirma que não se caracteriza mais o periculum libertatis ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 8)



    Alega que não há provas suficientes quanto à sua autoria. (p. 9)



    Declara ser primário, ter bons antecedentes, possuir residência fixa e ocupação lícita. (p.12)



    Aduz fazer jus à extensão dos efeitos da decisão concedendo prisão domiciliar aos corréus.



    Pleiteia o provimento do recurso com a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Diante deste comportamento, há risco de reiteração delitiva, de modo que igualmente se revela presente a necessidade de garantir a ordem pública, uma vez que os Acusados por motivo fútil agrediram violentamente a vítima Douglas, que não veio a óbito por motivos alheio à vontade dos Investigados, que além de atentarem conta a vida de Douglas, atacaram o veiculo de Willyan e efetuaram disparos, os quais acertaram a vítima Mônica nas costas, que está sem os movimentos dos membros inferiores. 



    Estão presentes, assim, os requisitos cautelares para o decreto da prisão preventiva”. (eDOC 25, p. 4)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Igualmente, entende não ser possível ao Tribunal Superior, na via estreita do habeas corpus, revolver o acervo probatório dos presentes autos para alcançar novo juízo quanto à suficiência dos indícios de autoria. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão recorrido:



    “Por fim, acerca do excesso de prazo para o término da instrução processual, o paciente foi preso preventivamente no dia 28/3/2022, no bojo de ação penal complexa, na qual responde por diversos crimes, juntamente com outros 4 réus, com notícia de realização de audiência de instrução para o dia 16/3/2023, consoante relatado alhures. Nesse sentido, inexistindo mora atribuível ao juízo, e, diante de processo complexo, com necessidade de diligências que levam mais tempo para sua execução, não se verifica a ilegalidade apontada.”(eDOC 62, p. 5)



    Conforme se extrai do recurso interposto, o recorrente alega que “o paciente já se encontra preso preventivamente desde 28/03/2022, ou seja, há quase um ano” (eDOC 82, p. 8).



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Como deflui do quadro descrito no acórdão recorrido, não se verificam tais situações no processo do recorrente.



    O transcurso de aproximadamente um ano não configura desproporcionalidade do tempo de prisão preventiva se avaliado em confronto com a pena mínima pedida para o réu, que, no caso, é de 12 anos.



    No tocante ao pedido de extensão da prisão domiciliar, conforme é cediço, deve ser formulado nos próprios autos em que foi deferida a benesse, a fim de se aferir a identidade fático - processual entre os réus, nos moldes do art. 580 do Código de Processo Penal.



    Ademais, em análise aos documentos acostados, não foi encontrada a benesse e tampouco o pedido de extensão nos autos da AP 5002426-61.2022.8.21.0132/RS.



    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 192, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente